Tribunal: STF
Processo: ARE 1476583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO, CONDENANDO O EMBARGADO, ORA RECORRIDO, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FUNDADOS NO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. TEMA 1076 (RECURSO ESPECIAL Nº 1.877.883. AS REGRAS E PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ESTÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, incisos I e XXXV, 7º, inciso V, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito do recurso, defendem os embargantes que a fixação dos honorários advocatícios em seu favor (R$ 10.000,00) observara equivocadamente a disposição contida no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (apreciação por equidade), conquanto deveria ter sido aplicada à hipótese os comandos contidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, posto que os honorários alcançariam montante superior a R$ 500.000,00, tendo em vista o valor da causa de R$ 5.778.264,28 (cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos).



    A disciplina dos honorários ao advogado, no direito processual brasileiro, está baseada em dois critérios distintos, mas que não se contrapõem, sendo antes complementares: a sucumbência e a causalidade.



    Pelo princípio da sucumbência, a parte que perde o processo deve ser condenada a pagar as verbas despendidas pela parte contrária, o que inclui as despesas processuais e os honorários dos advogados. Nesta hipótese, que difere dos honorários contratuais, a parte vencida se torna responsável pelo pagamento do trabalho profissional desempenhado pelo advogado da parte vencedora na ação.



    Por sua vez, a fixação dos honorários deverá observar o disposto no art. 85 e seus parágrafos, atendendo aos critérios estabelecidos especialmente nos §§8º e 2º a fim de melhor corresponder à teleologia legal e ao efetivo desempenho profissional, com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional.



    A verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado, e não locupletamento ilícito.



    Sobre o tema, houve Recurso Repetitivo, em que, por maioria, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados.



    A apreciação equitativa é uma modalidade de arbitramento de honorários que não vincula o Juiz a percentuais previstos no Código de Processo Civil, desde que respeite os critérios de valor justo, razoável e compatível com o trabalho desenvolvido. Pode ocorrer nas causas de baixo valor, ou quando o proveito econômico é baixo ou não pode ser estimável.



    No referido julgamento, o Relator do recurso especial nº 1.877.883 (Tema 1.076), Ministro Og Fernandes, ao apreciar a questão, entendeu que as regras e parâmetros para a fixação dos honorários de sucumbência estão expressamente previstas no Código de Processo Civil de 2015, cujo texto foi construído após muito estudo e debate, de modo que não cabe ao Julgador optar pela aplicação da regra da equidade, exceto nos casos expressamente previstos na referida legislação.



    Pois bem.



    Depreende-se dos autos que os embargos à execução têm valor da causa definido e devidamente fundamentado no crédito a ser executado.



    Dispõe o art. 85 do CPC/2015:



    (...)



    Dessa forma, assiste razão ao apelante, motivo pelo qual modifico a sentença para que passe a constar a condenação da parte embargada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (valor do crédito declarado extinto).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279/STF impede o reexame de provas. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução de sentença declaratória. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.222.755/SP - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/11/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Limites da coisa julgada material. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 708.309/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente